Tribunal: TJBA
Processo: 8033393-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033393-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERA LUCIA ALVES PEREIRA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e constitucional. Mandado de Segurança. Preliminares. Ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia. Rejeitada. Decadência e prescrição de fundo de direito. Não configuradas. Mérito. Piso nacional dos professores. Servidor inativo. Ingresso antes da EC 41/2003. Ato de aposentadoria anterior à Emenda Constitucional 41/2003. Fundamento nas regras transitórias da EC 41/03 e EC 47/05. Direito à paridade. Incidência do piso sobre o vencimento/subsídio básico do professor. Concessão da segurança. I. Caso em exame 1. O cerne da demanda em exame reside no direito à percepção do piso salarial nacional dos profissionais do magistério previsto na lei 11.738/2008 aos proventos de aposentadoria da impetrante. II. Questão em discussão 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, uma vez que detém a competência para a gestão e execução da política de recursos humanos. Precedente. 3. Preliminar de decadência e prescrição de fundo de direito. Considerando que o writ em apreço vergasta o ato omissivo, sucessivo e reiterado, da autoridade apontada como coatora consistente em não realizar a implantação do piso nacional dos professores aos seus proventos de aposentadoria, resta afastada a prescrição do fundo de direito e, também, a decadência para impetração do remédio constitucional. 4. Mérito. Discute-se o direito da impetrante, servidora pública estadual inativa ocupante da carreira do magistério, à implantação do piso nacional aos proventos de aposentadoria, defendendo o direito à paridade remuneratória. III. Razões de decidir 5. No caso dos autos, a concessão do benefício de aposentadoria da impetrante foi publicado antes da edição da Emenda Constitucional 41/03, do que se extrai o seu direito à percepção das vantagens remuneratórias deferidas em caráter geral aos ativos. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. 6. A lei nº 11.738/2008, que teve sua constitucionalidade ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, foi expressa em consignar a incidência do piso salarial para as aposentadorias dos profissionais que sejam alcançados pelo artigo 7º da Emenda Constitucional no 41/2003 e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, conforme se infere da leitura do §5º do artigo 2º do referido diploma legal. 7. O piso deve ser vinculado ao vencimento/subsídio básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Precedentes desse Egrégio Tribunal. IV. Dispositivo e tese 8. Rejeitadas as preliminares. Concessão da Segurança, para reconhecer o direito à implantação do piso salarial nacional vigente, atrelado à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, ao subsídio/vencimento básico da impetrante e o respectivo reajuste das parcelas que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo, incluindo o recebimento das diferenças apuradas a partir da data da impetração do presente mandamus, as quais devem ser atualizadas com juros de mora e correção monetária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033393-22.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante VERA LUCIA ALVES PEREIRA e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.